Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-02.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, nos termos do art. 129-A, § 2o, da Lei n. 8.213/91.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão recorrido foi omisso quanto à existência de comprovação da incapacidade laboral da autora; e (ii) se houve omissão em relação ao nexo de causalidade entre o quadro clínico e a atividade laborativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão se pronunciou, adequadamente, sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, especialmente em relação à ausência de comprovação de incapacidade laborativa e de nexo causal entre a doença e a atividade, requisitos indispensáveis para concessão do benefício previdenciário pleiteado.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões de apelação, em conformidade com os elementos de prova coligidos aos autos, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.